Tribunal: STF
Processo: ARE 1254945
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 153):
    APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICiDIOS QUALIFICADOS - ART. 121, § 2°, INCISOS 1, E IV, DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS - MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS ViTIMAS - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS EM PLENÁRIO - DECOTE - INVIABILIDADE - DECISÃO ACERTADA - CRIME CONTINUADO - REQUISITOS SATISFEITOS - REDUÇÃO DA REPRIMENDA - NECESSIDADE - SOPESAMENTO EQUIVOCADO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - FORÇOSA REANÁLISE - CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO - NECESSIDADE - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246. - Não estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, imperioso se manter o veredito condenatório, mormente diante da soberania inerente ao mesmo. - Se o reconhecimento das qualificadoras está, ainda que minimamente, amparado no caderno processual, impossível a cassação do veredicto popular. - E cabível a relação de continuidade entre crimes de homicidio, se verificada a semelhança de tempo, lugar e modo de execução, além de idêntica motivação, impondo-se assim, o reconhecimento da regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. - Havendo ligeiro equívoco quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de rigor o redimensionamento da pena-base, em respeito aos princípios da legalidade e proporcionalidade. - Constatado que a incidência da continuidade delitiva reconhecida entre os delitos pelos quais os réus foram condenados conduzirá a uma reprimenda superior àquela decorrente da incidência do concurso material, deve este ser observado, nos termos do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal. - Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do ARE n°964246, deve ser adotado o entendimento de que, assim que exauridas as possibilidades de recurso em Segunda Instância (embargos declaratórios e infringentes), é possivel o início da execução da pena condenatória confirmada pelo órgão colegiado, sendo prescindível o trânsito em julgado da aludida decisão. 
    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 5, p. 195).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do julgamento dos embargos de declaração, bem como a decretação de nulidade da sentença condenatória, com a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Na origem, negou-se seguimento ao recurso com relação às alegações de ofensa ao art. 93, IX, da CF (Tema 339), tendo-se inadmitido o apelo extremo quanto à questão remanescente com base na Súmula 279 do STF (eDOC 5, pp. 265-268).
    É o relatório. Decido. 
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:  
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).  
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto. 
    2. No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente